Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-91.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. DEMONSTRADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO. ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91. DIREITO AO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado que tenha sofrido acidente de qualquer natureza do qual resultem lesões consolidadas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que desenvolvia habitualmente.
2. In casu, embora tenha sido constatada a redução da capacidade do autor para a atividade laboral que habitualmente exercia, não houve, efetivamente, consolidação da lesão decorrente do acidente de trabalho, conforme se verifica do laudo pericial realizado (ID Num. 9253860 - Págs. 11 e 12), não fazendo jus, portanto, ao auxílio-acidente pleiteado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.